Tribunal: TJPA
Processo: 0807204-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807204-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: KEVIN ZIDANE ROSARIO DE ABREU

AUTORIDADE: JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157 §2º, II E §2º-A, I, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. AUDÁCIA.
PERICULOSIDADE.
MODUS OPERANDI
. CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DA EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE E SEU REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA QUE NÃO O FECHADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 03/05/2020, por volta das 14h15, o paciente e o corréu Paulo Ricardo Rosário Costa dos Santos, subtraíram a importância de R$ 1.416,00 da farmácia “Max Popular e das vítimas que nela se encontravam, localizada na avenida Duque de Caxias, nº 662, mediante grave ameaça exercida com um revólver calibre 38, municiado com três projeteis. Ao serem acionados, policiais militares deslocaram-se ao local e prenderam os acusados em flagrante delito, como incurso nas sanções punitivas do art. 157 §2º, II e §2º-A, I, do CP.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de homologação do flagrante contra o paciente e sua conversão em prisão preventiva
(fls. 136-141 ID nº 3351219),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a gravidade em concreto do crime, audácia e periculosidade do paciente reveladas pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, aliado à confissão perante a autoridade policial.

-
Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura a ser aplicada e o seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/
proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

- É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
KEVIN ZIDANE ROSARIO DE ABREU
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0007657-89.2020.8.14.0401.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática do crime de roubo majorado tentado. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida a revogação dessa custódia, o pleito restou indeferido sem qualquer fundamentação idônea.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, 21 anos de idade, ocupação lícita de ajudante de feirante e residência fixa.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea na decisão de indeferimento da revogação do decreto cautelar
e, em
eventual condenação
, o regime de cumprimento de pena será o
aberto
, violando-se, pois, o princípio da presunção de inocência.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-51.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de férias regulamentares desde o dia 06/07/2020 (
PA-MEM-2019/40450-H),
determinou-se, de ordem, a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno desta Corte
(fl. 52 ID nº 3349978),

cabendo a relatoria ao desembargador Mairton Marques Carneiro, que
indeferiu a liminar
(fls. 150-153 ID nº 3351826).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 160-161 ID nº 3380459).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem
para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, porque o decreto cautelar estaria baseado em fundamentação inidônea (fls. 163-166 ID nº 3460401).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 03/05/2020, por volta das 14h15, o paciente e o corréu Paulo Ricardo Rosário Costa dos Santos, subtraíram a importância de R$ 1.416,00 da farmácia “Max Popular e das vítimas que nela se encontravam, localizada na avenida Duque de Caxias, nº 662, mediante grave ameaça exercida com um revólver calibre 38, municiado com três projeteis. Ao serem acionados, policiais militares deslocaram-se ao local e prenderam os acusados em flagrante delito, como incurso nas sanções punitivas do art. 157 §2º, II e §2º-A, I, do CP.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

N
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de homologação do flagrante contra o paciente e sua conversão em prisão preventiva
(fls. 136-141 ID nº 3351219),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema
a gravidade em concreto do crime, audácia e periculosidade do paciente
reveladas pelo

modus operandi
empregado na empreitada criminosa,
aliado
à confissão perante a autoridade policial,
como se nota:

“(...)

No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 03.05.2020, por volta das 14h15min, os custodiados adentraram em um estabelecimento comercial (Farmácia Maxi Popular) e em dado momento anunciaram o assalto, e, por meio de ameaças, com uso de uma arma de fogo, efetuaram a subtraço dos pertences das vítimas.

Ainda, de acordo com os autos, policiais militares teriam sido avisados da aço criminosa e conseguiram fazer a priso dos agentes ainda no estabelecimento comercial.

Em seus depoimentos, os autuados confirmam a autoria
do assalto,
narrando em detalhes como se deu a empreitada criminosa.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária a manutenço da segregaço cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregaço

dos flagranteados,

nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo majorado, mediante o emprego de arma de fogo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos flagranteados, afetando a ordem pública e a paz social.

No bastasse, o autuado PAULO RICARDO responde a processo criminal pelo crime de furto qualificado, tendo sido solto recentemente em 01/04/2020.

(...)

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da priso se revela suficiente e adequada ao caso sub examen,
em virtude do exposto
, sendo o acautelamento dos autuados imperioso para
assegurar a ordem pública e a paz social
,

como alhures demonstrado.

Por todo exposto,
converto a priso em flagrante em PRISO PREVENTIVA de
PAULO RICARDO ROSARIO COSTA DOS SANTOS E KEVIN ZIDANE ROSARIO DE ABREU
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não cabendo, nesta fase, perquirir qual
futura pena
em que poderá ser condenado o paciente e regime inicial de cumprimento de pena. Relevante apreciar se estão presentes os requisitos da custódia, sendo
inócua a alegação de que
a prisão é desproporcional e que, se o paciente for condenado, cumprirá pena em regime que não o fechado.

Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura a ser aplicada e o seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

A propósito:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/08/2020